Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Vistos etc.
Em consulta aos autos verificou-se a existência de processo envolvendo as mesmas partes, passível de conexão (RAI n. 1026485-79.2021.8.11.0041), distribuído anteriormente ao desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES.
Referido recurso tem haver com as mesmas partes deste processo, sendo que a distribuição por sorteio (ID 114936992) fere a princípio do julgador natural (prevenção), a teor do art. 80, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
Além disso, também desrespeita o art. 930, parágrafo único, do CPC, no qual consta que “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Com essas considerações, determino a distribuição deste agravo de instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =